Tribunal: TJBA
Processo: 0048601-39.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) - Processo nº: 0048601-39.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO MANSÃO JENNER AUGUSTO Advogado(s): EDUARDO LIMA SODRÉ, THIANA CABRAL DE SANTANA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO APELANTE/APELADA: FFB PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. e outros Advogado(s): Advogado(s) do reclamado: SYLVIO GARCEZ JÚNIOR, EDUARDO LIMA SODRÉ, THIANA CABRAL DE SANTANA ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO E RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA CONSTRUTORA QUE NÃO ABARCA VÍCIOS CONSTRUTIVOS RELATIVOS AO PISO DE GARAGEM E FACHADA DO EMPREENDIMENTO. ESTIPULAÇÃO DO DIA 06.02.2010, COMO TERMO AD QUEM PARA QUITAÇÃO DAS DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, QUADRO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DE JARDINS. QUANTUM A SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO MANTIDO NOS TERMOS DO COMANDO SENTENCIAL. RECURSO DO ACIONANTE IMPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0048601-36.2011.8.05.0001, tendo como Apelantes/Apelados FFB PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. e CONDOMÍNIO MANSÃO JENNER AUGUSTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA CONSTRUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO CONDOMÍNIO.